Tribunal: TJDFT
Processo: 0722388-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE PATRIMONIAL. BEM MÓVEL. PENHORA. JUÍZO DIVERSO. POSSIBILIDADE. VALOR IRRISÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. CUSTO. EXECUÇÃO. INFERIOR.
1. A indisponibilidade patrimonial é medida acautelatória destinada a proibir os atos de alienação de iniciativa do devedor e não impede a penhora e a posterior alienação do bem em execução presidida por outro Juízo.
2. A penhora de valor superior ao pagamento das custas da execução não pode ser considerada irrisória, conforme art. 836 do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento provido.